Tribunal: TJDFT
Processo: 0738075-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0738075-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DIEGO DA SILVA NUNES PACIENTE: DENIS HENRIQUE REIS TEIXEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DO PARANOÁ D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Diego da Silva Nunes em favor de DENIS HENRIQUE REIS TEIXEIRA, tendo como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal do Paranoá-DF, em decorrência da coação ilegal que consistiria na decretação da prisão preventiva do paciente. O impetrante alega que o paciente foi preso em flagrante no dia 28 de outubro de 2022, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 15 da Lei 10.926/03 e no art. 329 do Código penal (disparo de arma de fogo e resistência). Argumenta que não há dados concretos que demonstrem que a liberdade do paciente venha causar prejuízo à ordem pública, à eficácia da instrução processual ou à execução de eventual sentença condenatória. Aduz que não é razoável concluir pela periculosidade do paciente e aferir riscos de reiteração, tendo como base apenas condenações antigas e já devidamente cumpridas. Salienta que, caso o paciente seja condenado, o regime a ser imposto poderá ser diverso do fechado, como determina o art. 33, § 2o, do Código Penal. Ressalta que o paciente não representa risco à ordem pública, sendo a medida constritiva desproporcional, ferindo o Princípio da Presunção de Inocência. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, determinando a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que condicionada à imposição de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar o seu status libertatis, nos termos da liminar deferida. É relatório. Decido. O paciente, preso em flagrante pelos crimes previstos no art. 15 da Lei 10.926/03 e art. 329 do Código penal (disparo de arma de fogo e resistência), teve, em 29/10/2022, a prisão em flagrante convertida em preventiva. É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). No presente caso, verifica-se que há fortes indícios da autoria e da materialidade da conduta delitiva do paciente consubstanciados no auto de prisão em flagrante, na ocorrência policial, no auto de apresentação e apreensão e nos depoimentos colhidos na Delegacia. Segundo consta do auto de prisão em flagrante, os policiais militares realizavam patrulhamento de rotina, quando, por volta das 03h40, escutaram um tiro de arma de fogo nas proximidades da Quadra 03, conjunto 03, Lote 06, do Paranoá Parque e, na sequência, visualizaram um indivíduo com uma arma de fogo em punho, o qual, ao perceber a presença da viatura, empreendeu fuga. Diante da situação, os policiais foram ao encontro dele, tendo a arma sido dispensada em meio aos blocos da região, durante a fuga. No momento em que os policiais foram abordá-lo, ao ser dada ordem de parada, o denunciado resistiu à sua prisão, desferindo diversos socos contra os integrantes da guarnição da polícia militar, atingindo o policial Thiago com um soco na boca, quando este tentava imobilizá-lo. Portanto, resta evidente a existência dos crimes disparo de arma de fogo e resistência, bem como o indício suficiente da autoria (fumus comissi delicti). Com relação ao requisito necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), verifico que este também resta preenchido, uma vez que os elementos de prova apresentados nos autos demonstram que o paciente é contumaz na prática criminosa, havendo condenações definitivas pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/2003), porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 10 da Lei de Armas Anterior), lesão corporal (art. 129 do CP) e embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), demonstrando que o presente caso não se trata de fato isolado. Cabe destacar que os fatos imputados ao paciente evidenciam a sua periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, sobretudo porque o paciente já possui duas condenações definitivas envolvendo a conduta de portar/possuir arma de fogo. Dessa forma, a liberdade do paciente afronta a tranquilidade social, o que impõe a imediata resposta estatal em prol da garantia da ordem pública pela sua evidenciada periculosidade e risco de reiteração delitiva. Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências deste eg. Tribunal: “Prisão preventiva. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Disparo em via pública. Gravidade concreta do crime. Reincidência em crimes dolosos. A gravidade concreta do crime - paciente preso em flagrante após ter disparado arma de fogo em via pública, próximo a estabelecimento comercial em que estavam presentes outras pessoas -, somada à reincidência por crimes de homicídio e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e de uso permitido, justificam a constrição cautelar para garantia da ordem pública como forma de impedir a reiteração criminosa. Ordem denegada”. (Acórdão 1302677, 07477508720208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/11/2020, publicado no PJe: 27/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PORTE DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. A custódia cautelar tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). 2. É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário. 3. Diante do risco de reiteração delitiva, sendo o paciente contumaz na prática criminosa (possui 5 condenações anteriores por crimes patrimoniais, além de outras passagens), faz-se necessária a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública. 4. Habeas corpus admitido. Ordem denegada”. (Acórdão 1623349, 07274547320228070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 29/9/2022, publicado no DJE: 13/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não restam dúvidas quanto à necessidade de segregação cautelar do paciente. Cabe salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao Princípio da Presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Confira-se os seguintes julgados deste eg. Tribunal: “As alegadas condições pessoais favoráveis apresentadas pelo paciente, como o exercício de atividade laboral e endereço fixo, não são suficientes ao afastamento da necessidade de sua segregação cautelar, pois, como visto, a medida é necessária à cessação das atividades ilícitas concretizadas pelo paciente”. (Acórdão 1243662, 07074984220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 16/4/2020, publicado no PJe: 24/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos para a manutenção do encarceramento”. (Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescenta-se que a hipótese se enquadra em uma das condições de admissibilidade exigidas pelo artigo 313 do Código de Processo Penal, qual seja: aquela prevista no inciso I - prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Registre-se, ainda, que, conforme fundamentação tecida pelo Magistrado “a quo”, não é o caso de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Isso porque, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, exclui-se a possibilidade de substituição pelas referidas medidas, ante a evidente incompatibilidade entre os institutos. E por fim, tem-se que a prisão preventiva não está vinculada ao regime de cumprimento da pena e sim aos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Nesse passo, o argumento do impetrante de que, em caso de condenação, o regime prisional será menos gravoso do que o fechado ou a pena privativa de liberdade será substituída por restritiva de direito não merece prosperar, porquanto, além de não ser possível afirmar de forma definitiva qual será o regime inicial de cumprimento da pena, a prisão preventiva é diversa da constrição decorrente de sentença condenatória, razão pela qual não há que se falar em violação ao Princípio da Proporcionalidade. Assim, presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, não vislumbro a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, não verifico evidência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, ao menos até melhor apuração do caso, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 10 de novembro de 2022. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador